Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-16.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702221-16.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ABILIO ALVES ARRUDA, CLAUDIO JOSE NOLASCO DE CARVALHO, FERNANDO MENESCAL CABRAL, GERSON ASSIS DA ROCHA, GEZIO RANGEL DE ANDRADE, GILBERTO NETTO BAETA, IVAN VIANNA TEIXEIRA, JOSE ROBERTO PEREIRA BORBA, MARIA ELISABETE AULER MONTEIRO E SILVA, MATILDE SOSMAN MELIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REVOGAÇÃO DO SOBRESTAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. 1. Não mais subsiste a determinação de sobrestamento dos processos em fase de cumprimento de sentença de Ação Civil Pública, tendo em vista que a decisão firmada no RE 632.212/SP trata somente da suspensão dos feitos que versem sobre expurgos inflacionários relativos ao Plano Collor II, inaplicável aos presentes autos (Plano Verão), e o indeferimento do pedido de suspensão dos processos no RE 626.307. 2. A correção monetária deve ser realizada nos termos da Lei n. 6.899/81, mediante aplicação do INPC, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda no período. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente indica violação ao artigo 502 do Código de Processo Civil, ao argumento de ser inviável a utilização do índice INPC da Tabela de atualização monetária dos Tribunais, as quais têm aplicação subsidiária e somente devem ser utilizadas para os débitos judiciais oriundos de relações extracontratuais ou, ainda que contratuais, caso não tenha sido estabelecido pelas partes o índice de correção monetária a incidir sobre os valores decorrentes do contrato, o que não é o caso dos contratos de poupança. Acrescento que houve sessão de conciliação, mas não houve acordo (ID 11426485). Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que o recorrente seja condenado em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 502 do CPC, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes” (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/9/2017). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1.858.672/SP, decisão monocrática proferida pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea a do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027